Tribunal: TJDFT
Processo: 0714179-39.2022.8.07.0006
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRELIMINAR. NULIDADE. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REJEITADA. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. CONFIRMADA PELAS DEMAIS PROVAS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ART. 217-A C/C ART. 226, II, DO CP. AGRAVANTE. CRIME CONTRA A MULHER. BIS IN IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I - O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
II - No caso, embora arrolada intempestivamente, foi colhido o depoimento da única testemunha indicada pela Defesa que durante a audiência, teve a palavra e fez questionamentos às testemunhas comuns, não havendo qualquer irregularidade. Ademais, se a nulidade não foi arguida na própria audiência, torna-se preclusa. Ainda que assim não fosse, não foi comprovado qualquer prejuízo.
III - Demonstradas nos autos, de forma segura, a materialidade e a autoria do crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), por meio da palavra firme e coesa da vítima, corroborada pelas demais provas judiciais, deve ser mantida a condenação.
IV - Nos crimes contra a dignidade sexual, a orientação jurisprudencial e doutrinária é pacífica no sentido de que se deve conferir especial relevo à palavra da vítima, pois geralmente esses delitos são praticados às ocultas e por meios que não deixam vestígios.
V - A exasperação da pena em face do reconhecimento da circunstância agravante relativa à violência contra a mulher, prevista no art. 61, II, “f”, do CP configura bis in idem quando presente a causa de aumento de pena prevista no art. 226, II, do CP.
VI - Recurso conhecido e parcialmente provido.